Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA DESARRAZOADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a autora à artroplastia total do quadril esquerdo, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial, sob o argumento que a desconsideração da lista de inscrição para realização de exame ou de cirurgia contribuirá para a falência do sistema de saúde local, além de configurar afronta os princípios da impessoalidade e da isonomia.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
4. No caso, o Relatório Médico de ID 31972921 - Pág. 4, datado em 21/06/2021, realizado por médico ortopedista da rede pública de saúde, comprova a necessidade do procedimento cirúrgico em contexto e, ainda, a situação de dor crônica e incapacitante.
5. Ademais, o Memorando N. 29/2021 - IGESDF/DP/DIASE/SUPSM, elaborado pela Superintendência do Hospital Regional de Santa Maria, na data de 14/07/2021 ( ID 31972922 - Pág. 3 ), aponta as complicações em decorrência da falta de tratamento: Limitação de movimento, incapacidade para o trabalho e agravamento da dor.
6. Com efeito, os documentos apresentados aos autos se mostram aptos para demonstrar que espera pelo procedimento cirúrgico desde a data de 21/06/2021, e que a demora desarrazoada acarreta risco à integridade física da parte autora.
7. Ademais, em resposta ao questionamento elaborado pelo Ministério Público, o réu informou aos autos (ID 31972936 - Pág. 3) a inexistência de fila ou de regulação central para procedimento cirúrgico da ortopedia eletivo.
8. Ainda se observada a alegação de falta do material necessário à cirurgia (ID 31972952), verifica-se que a sentença concedeu ao réu o prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias para realização do procedimento cirúrgico.
9. O prazo estabelecido na sentença encontra-se em consonância com o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”.
10. Como bem salientado pelo Ministério Público, a sentença atende ao art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB: “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.”.
11. Nesse contexto, demonstrado o risco à integridade física da autora e o estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial, não merece prosperar o argumento do réu de que a sentença afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia, haja vista a observância dos arts. 196 e 198, II, ambos da CRFB/1988, e do art. 22 da LINDB.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância à Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.".
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.